Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando corrigir erro material constante da parte dispositiva do acórdão.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pela recorrente e, num segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O erro material, ele é normalmente conceituado como equívoco facilmente perceptível e que claramente destoa da vontade do julgador, tal como a troca do nome do autor pelo do réu, a indicação equivocada de um artigo de lei, a menção a uma página em vez de outra.
5. Se o apelo do réu foi provido para reformar a sentença de primeiro grau que lhe era desfavorável, a conclusão registrada na parte dispositiva do aresto deveria seguir no mesmo sentido, declarando a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial e, não, o contrário.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a